Tribunal: STF
Processo: HC 201611
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Miguel de Holanda Cavalcante e outro em favor de Willian Robert da Silva contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 631.452/PI, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO CAUTELAR. PRETENSÃO DE LIBERDADE. REITERAÇÃO DE WRIT JÁ IMPETRADO NO STJ. PACIENTE PERMANECEU FORAGIDO E RESPONDE A OUTRAS AÇÕES PENAIS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL”. (eDOC 12)
    Os impetrantes narram (eDOC 1) que o paciente foi condenado pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 8 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, mas não lhe foi concedido o direito de recorrer em liberdade.
    Declaram que o paciente é primário, possui residência fixa e ocupação lícita. (p. 3)
    Alegam, em síntese, que a sentença não teria fundamentado adequadamente a necessidade da continuidade da prisão preventiva do paciente. Apontam que o novo título judicial teria apenas se reportado ao anterior decreto prisional, sem atentar para as alterações ocorridas no quadro fático, especialmente a absolvição do paciente da acusação pelo crime do art. 35 da Lei Antidrogas. (p. 4)
    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade, ou, subsidiariamente, a decretação de medida cautelar diversa da prisão.
    É o relatório.
    Decido.
    Os impetrantes já haviam proposto em favor do paciente, contra o mesmo ato coator do TJPI, o HC 585.304/PI, denegado monocraticamente no STJ e nesta Corte combatido pelo HC 189.327, a que também neguei seguimento. Por isso o HC 631.452/PI não foi conhecido pelo Superior Tribunal de Justiça.
    Portanto, também deixo de conhecer de ofício do writ por se tratar de reiteração do pedido no HC 189.327, em que não vislumbrei constrangimento ilegal na decisão que indeferiu ao paciente o direito de apelar em liberdade.
    Transcrevo sua fundamentação:
    “É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.
    Observe-se trecho do ato impugnado:
    ‘Com efeito, no caso, observa-se que se afigura inviável acolher-se a pretensão, porquanto o alegado constrangimento não se apresenta com a nitidez imprimida na inicial, sobretudo porque o Juízo singular fez menção à gravidade objetiva do delito, bem como ressaltou que o paciente ocupava um lugar de liderança no tráfico de entorpecentes, bem como permaneceu foragido boa parte dos trâmites da ação penal, bem assim: o mesmo já era conhecido nos meios policiais pela prática de Tráfico, além de apresentar histórico infracional de envolvimento na prática do delito de roubo, consoante se verifica nos autos do Processo n. 0019733-54.2014.8.18.0140, evidenciado que se dedica intensamente à atividade criminosa (fls. 37/38), in verbis (fls. 37/39 – grifo nosso): 
    [...] notadamente da prova oral colhida e as circunstâncias em que se deu a ação delituosa, tornam induvidosa a caracterização do concurso de pessoas na espécie e a coautoria entre o acusado e os demais agentes recolhidos em flagrante na data e no local dos fatos, merecendo o denunciado punição mais severa, porquanto evidenciou-se que ele exercia papel de liderança na empreitada delitiva, organizando e dirigindo a prática do Tráfico de Entorpecentes no local, além de atuar coordenando a atuação dos demais autores do fato. [...] 
    Nego ao réu o apelo em liberdade, porquanto inalterados e hígidos estão os fundamentos e pressupostos autorizadores da prisão preventiva, em especial a necessidade da garantia da ordem pública, em razão da quantidade de droga apreendida, da gravidade concreta do delito em apuração, além da induvidosa periculosidade do réu e do risco de reiteração delitiva. Ademais, vislumbro efetivo risco para a aplicação da lei penal, já que o réu permaneceu foragido durante boa parte da tramitação processual, havendo o fundado risco de evadir-se em virtude da condenação e pane elevada imposta. [...] 
    Ilustrativamente: São idôneos os motivos invocados pelo Juízo de origem para fundamentar a ordem de prisão do paciente, diante da gravidade concreta da conduta em tese perpetrada (RHC n. 108.354/PR, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 10/4/2019). 
    É cediço, ainda, que os fundamentos da prisão cautelar podem ser reexaminados pelo Magistrado, que deve, nos termos do art. 316 do Código de Processo Penal, acrescentado pela Lei n. 13.964/2019, denominada "Pacote Anticrime", atentar-se para a necessidade de verificar a persistência dos fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, podendo, em caso de insubsistência dos argumentos, revogá-la’.
    O impetrante impugna o trecho da sentença que negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade. Afirma que, ao contrário do registrado, houve, sim, alteração fática a reclamar nova análise da necessidade da prisão preventiva, sobretudo porque o paciente teria sido condenado apenas por infração ao artigo 33 da Lei de Drogas.
    Com efeito, houve alteração fática. Todavia, o Juízo de primeiro grau acrescentou que ‘permaneceu foragido durante boa parte da tramitação processual, havendo o fundado risco de evadir-se em virtude da condenação e pane elevada imposta. [...]’
    Assim, ainda que julgada parcialmente procedente a acusação, a prisão preventiva foi mantida também porque o paciente teria se esquivado da aplicação da lei penal, fundamento legítimo para a manutenção da segregação cautelar, inobstante a absolvição quanto às demais acusações”.
    Destaco que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de não admitir reiteração de habeas corpus com o mesmo fundamento. Nesse sentido: RHC 166.216 AgR, rel. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 22.4.2019, e RHC 188.366 AgR, rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 17.9.2020.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 11 de maio de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente